Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-95.2020.8.11.0082
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000218-95.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Auto Posto São Charbel Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação prévia e requer a reunião de execuções fiscais supostamente ajuizadas contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de intimação prévia e a possibilidade de reunião de execuções fiscais afastam a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando a Fazenda Pública não comprova a adoção de medidas administrativas eficazes que justifiquem a continuidade da cobrança judicial, entendimento de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC.

4. O crédito executado possui valor originário de R$ 5.163,84, inferior ao patamar fixado, e o Município, embora regularmente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, não demonstra a adoção de providências administrativas nem apresenta elementos concretos que evidenciem utilidade prática na persecução judicial.

5. Não há nulidade por decisão surpresa. O exequente foi regularmente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, o que afasta violação ao art. 10 do CPC.

6. A reunião prevista no art. 28 da Lei no 6.830/1980 exige comprovação da existência de execuções conexas e utilidade processual concreta. O apelante não indicou números processuais nem demonstrou que o somatório dos créditos ultrapassa o limite estabelecido. Incide o art. 373, I, do CPC.

7. A extinção do feito não configura renúncia ao crédito tributário, mas aplicação de critérios de racionalização da cobrança judicial estabelecidos em precedente vinculante, em consonância com os princípios da eficiência e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, não comprova a adoção de medidas administrativas eficazes que justifiquem a continuidade da cobrança judicial, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A intimação prévia do ente público para manifestação afasta alegação de decisão surpresa. 3. A reunião de execuções fiscais exige comprovação concreta da existência de outros feitos e da utilidade processual, não se admitindo alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 373, I, 485, VI, e 927; Lei no 6.830/80, art. 28; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/09/2025, DJE 30/09/2025; TJMT, N.U 1014062-63.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025, DJE 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, na execução fiscal ajuizada em face de
AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA
,
que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e da Resolução no. 547/2024 do CNJ. Sem ônus.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma porque: (i) não lhe foi oportunizada a reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, cuja soma ultrapassaria R$ 10.000,00, nos termos do art. 28 da Lei de Execução Fiscal; e (ii) o juízo
a quo
deixou de promover a prévia intimação exigida pelo art. 1o, § 2o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Requer, assim, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução, com a reunião dos feitos.

A Defensoria Pública, por sua vez, pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento de ausência de interesse de agir por parte do apelante (Id. 338993874).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito cobrado, com fundamento no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

A execução fiscal foi ajuizada em 28/01/2020 para cobrança de crédito tributário representado pela CDA no 1932550/2020, no valor originário de R$ 5.163,84.

Consta dos autos que houve tentativa de citação da empresa executada em 31/08/2022, na pessoa de funcionário. Posteriormente, foi requerida e deferida a citação por edital, a qual se concretizou em 21/08/2023.

Em razão disso, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que opôs embargos à execução, julgados procedentes para reconhecer a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

Em seguida, o exequente foi intimado para se manifestar expressamente acerca da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. Em resposta, limitou-se a reiterar pedido anterior de reunião das execuções fiscais supostamente ajuizadas contra o mesmo devedor e a sustentar a inaplicabilidade da LC no 551/2024.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual e do descumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 (Id. 338993868).

Não assiste razão ao apelante
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não demonstrada a adoção de providências administrativas que justifiquem a continuidade da cobrança judicial, entendimento de observância obrigatória (art. 927 do CPC).

No caso, o crédito é inferior ao referido patamar, e o Município, embora intimado, não comprovou a adoção de medidas administrativas eficazes nem indicou elementos concretos que demonstrassem utilidade prática na continuidade da execução fiscal.

Não procede a alegação de nulidade por ausência de intimação prévia. O exequente foi regularmente intimado para se manifestar sobre o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ no 547/2024, tendo exercido o contraditório. Portanto, não há que se falar em decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Também não prospera o pedido de reunião das execuções com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/80.

O Município não demonstrou a existência de outras execuções em curso nem comprovou que o somatório dos créditos ultrapassaria o limite de R$ 10.000,00. A alegação foi formulada de modo genérico, desacompanhada da indicação de números processuais, valores atualizados ou qualquer elemento probatório mínimo.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao exequente comprovar o fato constitutivo de seu direito. Não cabe ao Judiciário diligenciar de ofício para localizar execuções hipotéticas ou presumir a superação do limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal sem substrato probatório mínimo.

A reunião prevista no art. 28 da LEF pressupõe a existência comprovada de execuções conexas e utilidade processual concreta, o que não se verifica.

A propósito:

“direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Ausência de interesse processual. Aplicação do tema 1184 do stf, da resolução cnj n. 547/2024 e da legislação municipal. Manutenção da extinção do processo. Recurso não provido. (...) 6.
A alegação de possibilidade de reunião de execuções não foi acompanhada de provas mínimas que demonstrassem a existência de outros processos em curso ou que o somatório alcançaria o limite de R$ 10.000,00, configurando-se mera argumentação genérica
. 7. Diante da ausência de manifestação útil dentro do prazo fixado e da inércia do exequente quanto às determinações judiciais e exigências normativas, restou caracterizada a falta de interesse processual para o prosseguimento da execução. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido.”
(N.U 1014062-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Não se trata de renúncia ao crédito, mas de observância aos critérios de racionalização da cobrança judicial fixados em precedente vinculante, em conformidade com os princípios da eficiência e da proporcionalidade.

Portanto, diante da ausência de demonstração, pelo exequente, da utilidade concreta da manutenção da execução — seja mediante comprovação da adoção de medidas administrativas eficazes, seja pela indicação de elementos objetivos que evidenciassem perspectiva real de satisfação do crédito — impõe-se a manutenção da sentença de extinção, por ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026